Tribunal: TJPA
Processo: 0803006-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803006-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIENE DO ROSARIO DE MELO

AGRAVADO: SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803006-83.2021.8.14.0000

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: DIENE DO ROSÁRIO DE MELO

ADVOGADO: GERALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR – OAB/PA 13.778

AGRAVADA: SCHERING-PLOUGH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

ADVOGADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JÚNIOR – OAB/PA 6.861

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADO DEFEITO DE ANTICONCEPCIONAL, OCASIONANDO A GRAVIDEZ. PEDIDO LIMINAR DE PAGAMENTO DE PENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIENE DO ROSÁRIO DE MELO, objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 4901644) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que move contra
SCHERING-PLOUGH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA – Proc. nº 0837638-42.2020.8.14.0301, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar a ré ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, a fim de custear as despesas mensais da criança oriunda de uma gravidez ocasionada pela falha do anticonceptivo IMPLANON.

Nas razões recursais (Id. 4901629), a agravante arguiu que a documentação apresentada comprova inequivocamente o defeito do produto e que a renda familiar mensal líquida é de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), evidenciando a necessidade do pagamento da pensão para a manutenção da criança. Requereu o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência.

A relatora que me antecedeu no feito, Desembargadora Eva do Amaral Coelho, indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id.

5080634).

A parte agravada apresentou contraminuta (Id. 5780972).

O Ministério Público, em manifestação (Id. 5822373), entendeu pela desnecessidade de intervenção ministerial, deixando de opinar sobre o mérito.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a seu julgamento.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

A agravante pleiteia a concessão liminar de pensão alimentícia correspondente a 3 (três) salários-mínimos, a ser paga pela parte até o final do trâmite da ação indenizatória. O ato danoso imputado à parte ré consiste no defeito de método contraceptivo, resultando em uma gravidez inesperada e, consequentemente, em despesas com a manutenção da criança.

Embora o fabricante de produto defeituoso responda objetivamente pelos danos decorrentes do defeito, nos termos do art. 12 do CDC, a responsabilidade civil pressupõe a efetiva demonstração do nexo causal entre o vício do produto e o dano causado ao consumidor. Além disso, dispõe o § 1º do art. 12 do CDC que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

No caso, a ocorrência da gravidez não indica, por si só, o ato ilícito pelo defeito do produto, pois, tratando-se de método contraceptivo, é notório que não há garantia de eficácia total, ainda que produzido e administrado da forma mais correta. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRACEPTIVO UNO-CICLO. A GARANTIA DA EFICIÊNCIA DO ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL NÃO É 100% GARANTIDA, BEM COMO DE QUALQUER OUTRO CONTRACEPTIVO. COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS LOTES ADQUIRIDOS PELA FARMÁCIA QUE REVENDEU O PRODUTO AO CONSUMIDOR NÃO APRESENTARAM QUALQUER ANOMALIA E QUE NA BULA DO MEDICAMENTO ESTÁ ADVERTIDO QUE SUA EFICÁCIA NÃO É ABSOLUTA NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEFEITO NO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE.”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0018919-45.2006.8.14.0301, 5ª Câmara Cível Isolada, rel. Desembargadora Diracy Nunes Alves, DJe de 28/09/2010).

Desse modo, a averiguação do defeito do produto, no presente caso, exige dilação probatória, não se constatando, nesta fase processual, o requisito do
fumus boni iuris
.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2024